Tribunal: TJMT
Processo: 0024799-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024799-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALOR DA MULTA EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DOS TEMAS FIRMADOS EM RECURSO REPETITIVO. RESP No 1102552/CE (TEMA 99/STJ) E RESP No 1110547 (TEMA 112/STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a redução da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, de R$ 168.000,00 para R$ 84.000,00. O recurso contesta a correção monetária da multa e a aplicação da Taxa SELIC, além de pleitear maior redução no valor da multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) é possível aplicar a Taxa SELIC como índice de correção monetária da multa administrativa, sem aplicação de outro índice concomitante e (ii) se o valor da multa deve ser ainda mais reduzido, sob alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A redução da multa pelo PROCON/MT foi devidamente fundamentada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. O entendimento da jurisprudência superior, em especial os Temas 99 e 112 do STJ, permite a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção de débitos não tributários, o que é acolhido neste julgamento.

5. O exercício do juízo positivo de retratação mostra-se adequado para harmonizar a decisão com a jurisprudência superior consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de Retratação Positivo. Recurso de Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

7. Tese de julgamento:
"1. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia- SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 2. A redução da multa pela metade, aplicada pelo PROCON/MT, está conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 24, VIII; CDC, arts. 4o e 57; CPC/2015, art. 1.021, § 1o e art. 406 CC.

Jurisprudência relevante citada:
Temas 99 e 112/STJ; STJ REsp n. 1.846.819/PR, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
embargos de declaração

opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra acórdão que rejeitou os embargos anteriormente opostos, mantendo-se a decisão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação, deu-lhe parcial provimento, reduzindo à metade o valor da multa aplicada pelo Procon/MT.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se, portanto, o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon/MT no montante de
R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)
, sem, contudo, definir os critérios de atualização do referido valor.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A
. interpôs Recurso Especial contra o acórdão de id. 270581396, que rejeitou os
embargos de declaração opostos tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela própria instituição bancária, ao fundamento de inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado.

O recorrente requer a reforma do acórdão, a fim de que seja dado provimento ao recurso, com a consequente anulação do acórdão, proferindo-se nova decisão para reduzir o valor da multa aplicada, bem como para estabelecer como único índice de correção monetária e de juros a taxa referencial SELIC, nos moldes do que restou decidido no REsp no 1.795.982/SP.

O Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões ao Recurso Especial, pleiteando pelo desprovimento, por inexistência de violação aos artigos 2o, inciso VI, e 50, § 1o, da Lei no 9.784/99, ao artigo 57 do CDC e ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. (id. 283045375).

A Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para eventual juízo de conformidade ou retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme decisão lançada no id. 287778368.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme determina o Código de Processo Civil em seu art. 1.030, II,
“o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”

No caso em tela, o ITAÚ
UNIBANCO S/A
opôs Embargos à Execução n. 0024799-79.2015.8.11.0041, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, requerendo o reconhecimento da violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do valor da multa aplicada pelo Procon/MT, com a consequente redução do montante.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo o valor da multa aplicada pelo Procon/MT, no montante de 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), que estava sendo executada nos autos da Execução Fiscal n. 0032692-92.2013.8.11.0041. Tal decisão foi objeto de apelação por parte da instituição bancária, a qual, em decisão monocrática proferida por este Relator, deu parcial provimento ao apelo, resultando na redução da multa aplicada pelo Procon/MT pela metade, correspondendo a R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Em razão disso, tanto o
ESTADO DE MATO GROSSO
quanto
ITAÚ UNIBANCO S/A,
apresentaram agravo interno, que restou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA APLICAR A PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de agravo interno interpostos contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo a multa administrativa imposta pelo PROCON-MT de R$ 168.000,00 para R$ 84.000,00.
II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) a possibilidade de restaurar o valor original da multa, conforme pleiteado pelo ente estatal, e (ii) a competência do Estado para aplicar e regulamentar as agências bancárias, bem como a alegação de ausência de comprovação das infrações apontadas pelo Procon, conforme sustentado pelo banco.
III. Razões de decidir
3. Não foram apresentados fatos novos ou argumentos aptos a desconstituir a decisão recorrida. 4. Restou comprovado que a sanção foi fundamentada e respeitou o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

"A revisão de penalidades administrativas impõe a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo fatos novos que justifiquem a alteração da decisão."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 24, VIII; CDC, arts. 4o e 57; CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n.o 1029343-49.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18/06/2024.” (N.U 0024799-79.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

Insatisfeitos com a decisão proferida no acórdão, ambas as partes opuseram
embargos de declaração
, o qual foi assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TEMPO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA EM FILA DE BANCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE SELIC. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA EM PRIMEIRO GRAU. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO DO PROCON E SUA LEGITIMIDADE PARA A APLICAÇÃO DE PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COM FUNDAMENTO EM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação, reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 168.000,00 para R$ 84.000,00, diante da necessidade de adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. O embargante Itaú Unibanco S/A sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública, além de alegar ausência de fundamentação para a não aplicação da penalidade prevista na Lei Municipal n. 4.069/2001, bem como para a não substituição da multa por mera advertência, tendo em vista a ausência de comprovação da reincidência. 3. O embargante Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega contradição no acórdão, sustentando que a redução da multa viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que o ato administrativo sancionador do PROCON deveria ser mantido na íntegra por se tratar de decisão administrativa regularmente fundamentada e proferida com observância do devido processo legal.
II. Questão em discussão
4. (i) verificar se há omissão quanto à necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC; (ii) avaliar se a multa deveria ser fixada nos termos da Lei Municipal n. 4.069/2001, em patamar inferior; (iii) examinar se a redução da multa pelo Poder Judiciário caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes e ao poder discricionário da Administração Pública no exercício do seu poder de polícia.
III. Razões de decidir
5. O acórdão analisou detidamente a legalidade e proporcionalidade da multa, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da penalidade, em consonância com o art. 57 do CDC. A penalidade imposta decorreu do exercício regular do poder de polícia administrativa do PROCON/MT, fundamentado no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 56 e 57) e na legislação estadual aplicável. 6. A questão da atualização monetária não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável sua apreciação direta pelo Tribunal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo vedada sua utilização com efeitos infringentes para modificar o conteúdo da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão quando a multa administrativa é analisada sob os critérios legais do art. 57 do CDC. 2. O PROCON/MT detém competência para a aplicação de sanções administrativas baseadas no CDC, sendo inaplicável, no caso concreto, a penalidade prevista na Lei Municipal n. 4.069/2001. 3. É vedada a análise originária pelo Tribunal de matéria não decidida em primeiro grau, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 1.022 e CDC, arts. 56 e 57.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 700340, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 03/12/2015; TJ-MT, AI 10010385720178110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 20/06/2017; TJ-MT, Apelação 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 19/06/2024.” (N.U 0024799-79.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Pois bem. Ao analisar o v. acórdão de id. 270581396, verifica-se que com relação aos juros de mora foi determinado o seguinte:

“Da alegada omissão quanto à atualização da multa pela Taxa SELIC

Neste ponto, também não há omissão a ser sanada. Isso porque a correção monetária aplicada à multa emitida pelo PROCON não foi abordada pelo juiz de primeiro grau, o que impede o Tribunal de analisar este aspecto sem incorrer em supressão de instância.

É imperioso ressaltar, que, no que tange ao argumento de que matérias de ordem pública podem ser apreciadas de ofício, tal alegação está vinculada ao fato de que essas questões sequer foram analisadas pelo Juiz Singular.

Além disso, nos termos do Código de Processo Civil, mesmo quando se trata de questões passíveis de conhecimento de ofício, deve-se oportunizar à parte contrária a manifestação sobre o tema, bem como de que tal apreciação deveria ocorrer perante a primeira instância e na fase processual adequada.

Isso está disposto no artigo 10 do CPC/15:
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRETENDIDA
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIAPARA CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO APRESENTADA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA SUA NATUREZA, EM PRIMEVO EXAME À CORTE DE REVISÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA PREJUÍZO PROCESSUAL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condição de encerrar matéria de ordem pública não retira dos executados o ônus de se insurgir oportunamente, em impugnação, quanto ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo indicado nos cálculos apresentados pelo exequente
.2. Não pode vingar o subterfúgio de que lança mão o ente distrital para mascarar sua inércia ao deixar de alegar em primeira instância matéria que a ele cumpria suscitar em defesa do interesse público, a uma, porque a alegada condição de matéria de ordem pública para o tema relativo ao índice de correção aplicável ao débito exequendo não legitima a conduta dos agravantes que processualmente inova para obter provimento judicial com manifesta supressão de instância; a duas, porque não pode alegar prejuízo quando inexistente transgressão no provimento judicial recorrido por violação a regra positivada, afinal, a questão sequer foi discutida no órgão julgador originariamente competente para apreciá-la; e a três, porque impossível devolver à instância revisora o que não foi objeto de apreciação pelo julgador monocrático. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07443141820238070000 1881431, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE - AUSÊNCIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - OFENSA À COISA JULGADA - REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que as questões relativas à ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora e correção monetária não foram apreciadas em primeiro grau, não se mostra possível o exame por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Carece a parte agravante de interesse recursal quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios se assim foi decidido em primeira instância. 3. A sentença proferida na ação civil pública é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, possuindo, assim, abrangência nacional (REsp. no 1391198/RS).” (TJ-MG - AI: 10105140020808001 Governador Valadares, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022 – grifo nosso)

Embora os índices de atualização monetária possam ser conhecidos de ofício, é necessário que a matéria tenha sido previamente debatida em primeiro grau.

O c. STJ não destoa,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

No mesmo sentido o eg. TJMT já assentou:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INADIMISSÍVEL – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A DESTEMPO – DESENTRANHAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS PELO JUÍZO SINGULAR - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. É vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017)”

Por sua vez, ao determinar a devolução dos autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para verificação de um possível juízo de retratação, nos termos do artigo1.030, II, do CPC/15, a Vice-Presidência proferiu a seguinte decisão:

“(...) Em detida análise, verifica-se que a questão atinente à alteração de correção monetária no processo de conhecimento foi objeto de recursos repetitivos,
Tema 235/STJ,
cuja tese firmada assim dispôs:

“A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial”.

De fato, não se trata aqui de condenação imposta ao PROCON, mas, sim, de multa administrativa a ele devida. Portanto, a multa aplicada pelo PROCON não detém natureza tributária, desse modo, não é o caso de aplicar os consectários legais definidos no Tema 810/STF e do Tema 905/STJ, tampouco a EC no
113
/2021.

Isso porque deve-se observar o disposto no art.
406
do
Código Civil
,
in verbis:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

A respeito disso, consagrou-se no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a taxa legal fixada para os juros moratórios dos tributos federais, referida pelo art.
406
do
Código Civil
, o passou a ser a SELIC e não mais aquela prevista no art.
161
,
§ 1o
do
Código Tributário Nacional
, de 1% ao mês.

Nessa linha, foram fixados os Temas 99 e 112 da referida Corte Superior:

·

Tema 99 -
REsp 1102552/CE

(afetado em 19/12/2008, julgado em 25/03/2009 e com trânsito em julgado em13/05/2009), relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS -, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art.
1062
do
Código Civil de 1916
e agora no art.
406
do
Código Civil de 2002
. (...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.

·

Tema 112 -
REsp 1110547/PE

(afetado em 03/03/2009, julgado em 22/04/2009 e com trânsito em julgado em 05/06/2009), discutiu que a taxa de juros moratórios a que se refere o art.
406
do
CC/2002
é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS.
JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual.
2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.

4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (STJ REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020). (grifo nosso)

Outrossim, é o julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Recálculo de multa administrativa aplicada pela Fundação PROCON – Necessidade de adequação da base de cálculo reconhecida no título executivo – Surgimento, na liquidação, de
controvérsia acerca dos índices de correção e juros aplicáveis no recálculo da multa – Decisão determinando a incidência dos índices fixados pelo Tema 810 do E. STF e Tema 905 do E. STJ e, a partir da vigência da EC no 113/2021, da Taxa SELIC – Inconformismo da Fundação PROCON – Pretendida aplicação de IPCA-E e juros de 1% ao mês - Não cabimento

– Ausência de condenação imposta à Fazenda Pública – Inaplicabilidade dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como da EC 113/2021 –
Multa não tributária –
Obrigação sujeita à incidência apenas da Selic para todo o período e não apenas após a entrada em vigor da EC 113/2021 – Índice correspondente ao art. 406 do Código Civil – Temas 99 e 112 do STJ e precedentes desta Corte –
Índice correto não correspondente ao determinado pelo juízo, para o período anterior à EC 113/2021, nem ao pleiteado nas razões recursais – Adequação de ofício – Possibilidade – Matéria de ordem pública – Precedentes – Recurso não provido, alterando-se de ofício o índice de juros e correção monetária .” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30023151320248260000 São Paulo, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 01/07/2024, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2024). (grifo nosso)

Quanto ao pedido de redução do valor da multa aplicada, sob o argumento de que quando verificado haver incompatibilidade entre o valor arbitrado e a infração cometida, há violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão não lhe assiste.

Conforme restou decidido nos embargos de declaração, já houve a redução da multa aplicada pelo Procon pela metade, de modo que está condizente com o caráter punitivo e pedagógico da sanção e com base nos critérios do art. 57 do CDC, correspondendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, acolhe-se o pedido do
Itaú Unibanco S.A.
, apenas no tocante à aplicação da taxa SELIC como consectário legal para a multa aplicada, vedada a cumulação da Taxa Selic com qualquer outro índice.

Ante o exposto, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, por consequência,
ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, para aplicar os encargos moratórios pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, conforme Temas 99 e 112 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025